Tribunal: TJDFT
Processo: 0732053-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMETÍCIA DESTINADA AOS FILHOS DA EXECUTADA. CANCELAMENTO.
I. Omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça deduzido no primeiro grau de jurisdição importa na sua admissão implícita, sobretudo quando inexistentes elementos de convencimento hábeis a desacreditar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, consoante a inteligência dos artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Demonstrado que a quantia bloqueada por meio do SISBAJUD corresponde a pensão alimentícia dos filhos da executada depositada em sua conta bancária, deve ser determinado o cancelamento da indisponibilidade, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento provido.